Tribunal: TJMT
Processo: 1044323-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1044323-40.2018.811.00041
RECORRENTE: CARINE CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARINE CRISTINA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 50341994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUTORA QUE CURSOU FACULDADE COM RECURSO DO FIES – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE O PAGAMENTO EFETUADO PELO AGENTE FINANCEIRO DAQUELES PAGOS MENSALMENTE POR ALUNOS QUE PAGAVAM A MENSALIDADE POR CONTA PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO PELA AUTORA – ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nos termos do artigo 18, do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Portanto, haverá ilegitimidade ativa quando o autor não for o titular do alegado direito.
2- O fundamento do pedido de repetição de indébito é a existência do pagamento indevido e, se a Apelante não pagou qualquer quantia, não há falar em legitimidade para perceber a restituição, sob pena de locupletamento indevido.
3- Considerando que a causa de pedir está alicerçada alegado pagamento indevido e levando-se em consideração que não foi a Apelante que efetuou o pagamento à instituição de ensino Recorrida, é evidente que não têm legitimidade para pedir a restituição, pois não pode ser restituída de quantia que não despendeu. (TJMT – Apelação Civil no 1044323-40.2018.811.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020).
Alega violação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, requerendo que seja reconhecida sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
Recurso tempestivo (ID. 55782978).
Contrarrazões (ID. 56719488).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 18, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que “certamente houve error in judicando e há notória inadequação ao não reconhecer o direito de reembolso do autor nos valores pagos a maior durante ter cursado na instituição de ensino da reclamada, alegando ser ilegítimo a receber”, de modo que suplica pela reforma do acórdão guerreado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo do feito, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. OFENSA AO ART. 267, VI, DO CPC/73. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SIDERÚRGICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS NoS 54 E 362 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 2. Impossibilidade de análise da ilegitimidade ativa, porquanto reconhecida pela Corte de origem com base nos fatos da causa. Incidência do óbice contido da Súmula no 7 do STJ. (...)Refutar tal entendimento esbarra na já citada Súmula no 7 desta Corte. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010. 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 820.193/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, II e III, 1013, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC/15 e 165, 458, I e II, e 535 do CPC/73.
2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de verificar o alegado cerceamento de defesa, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral ou a ilegitimidade ativa ad causam, implicaria em desconstituir as conclusões a que chegou o Tribunal a quo, o que não é possível sem o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, incidindo o óbice estabelecido pela Súmula 7 desta Corte.
3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1668408/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 19/03/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII